Tribunal: TJES
Processo: 5006331-32.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006331-32.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLLEY SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESOBEDIÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS SUSPEITAS. VALIDADE DAS PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE DA DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou réu pelos crimes de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente e desobediência (arts. 33, caput, c/c 40, IV e VI, da Lei 11.343/06, e 330 do CP), às penas de 09 anos e 04 meses de reclusão, 16 dias de detenção, regime inicial fechado, e 945 dias-multa. A defesa suscita nulidade das provas por busca ilegal, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da desobediência, afastamento das majorantes e, subsidiariamente, redimensionamento da pena e do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e domiciliar foi ilícita; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e desobediência; (iii) determinar se incidem as majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas; (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena, inclusive reincidência e regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A prática de tráfico de drogas, crime permanente, autoriza busca pessoal e domiciliar sem mandado quando presentes fundadas suspeitas, evidenciadas pela atitude do réu, fuga ao avistar a polícia e apreensão de drogas, arma e petrechos.

2.
As provas são lícitas e idôneas, com materialidade demonstrada por autos de apreensão, laudos periciais e demais documentos, e autoria comprovada por depoimentos coerentes dos policiais, em consonância com o conjunto probatório.
3.
O depoimento policial constitui meio de prova válido e suficiente para condenação quando harmônico e não infirmado por outros elementos.
4.
A ausência de apreensão direta da droga com o réu não afasta a tipicidade do tráfico quando há outros elementos robustos de vinculação à mercancia ilícita.

5.
A desobediência à ordem de parada em contexto de policiamento ostensivo configura crime do art. 330 do CP, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo, inexistindo suspensão processual pelo STF.
6.
As majorantes do emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente restam comprovadas pela prova oral e circunstâncias da abordagem.
7.
A pena-base é corretamente exasperada com fundamento na conduta social negativa e na natureza, quantidade e variedade das drogas apreendidas, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06.

8.
A agravante da reincidência é válida diante de condenação anterior transitada em julgado, sendo possível sua compensação com a confissão espontânea.
9.
O regime inicial fechado é adequado em razão do quantum da pena e da reincidência, conforme art. 33, § 2º, “a”, do CP.
10.
A análise da assistência judiciária gratuita deve ser realizada na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59 e 330; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei 11.343/06, arts. 33 e 40, IV e VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006331-32.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLLEY SANTOS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA CASALI BINDA - ES31404-A

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
WESLLEY SANTOS PEREIRA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (Id. 18585192), que o condenou pela prática de
tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente, e desobediência (arts. 33,
caput
, c/c 40, incs. IV e VI, ambos da Lei 11.343/06, e 330 do CP, na forma do 69 do CP),
ao cumprimento de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias de detenção, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 945 (novecentos e quarenta e cinco) dias-multa.

A defesa sustenta,
preliminarmente
, a ilicitude da busca domiciliar e nulidade das provas que ensejaram a condenação.

No
mérito
, requer a absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas, e do crime de desobediência em razão da atipicidade da conduta.

Alternativamente, postula pelo afastamento das causas de aumento reconhecidas para o tráfico de drogas.

De forma subsidiária, postula pela redução das penas-bases para os mínimos legais, afastamento da agravante da reincidência, abrandamento do regime fixado para cumprimento das penas, deferimento da assistência judiciária gratuita e fixação de honorários para a advogada nomeada como dativa (Id. 18585211).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 22/10/2024, policiais militares faziam patrulhamento tático no bairro São Marcos, município de Colatina/ES, e, ao entrarem no Beco HK, visualizaram o ora recorrente, portando uma arma de fogo, na companhia de um adolescente, que enterrava algo na areia e empreendeu fuga com a chegada da viatura.

Os suspeitos desobedeceram ordem de parada e foram perseguidos até uma residência, que se apurou pertencer ao ora recorrente, e onde estava presente sua companheira e corré Stefani Leandra Sepulchro da Silva.

A mulher que foi vista escondendo uma sacola contendo 02 (duas) cargas de crack, contendo 28 (vinte e oito) pedras.

Já o recorrente dispensou a arma que trazia consigo e conseguiu se evadir, pulando muros, rumo a uma mata.

Em buscas na residência foram localizados 01 (um) revólver calibre .32, municiado com 06 (seis) cartuchos intactos; 149 (cento e quarenta e nove) pedras de
crack
; 09 (nove) buchas de maconha; R$ 60,00 (sessenta reais) em notas fracionadas; sacolés; lâmina de barbear; 04 (quatro) aparelhos celulares.

No local onde o réu e o adolescente foram inicialmente vistos, os agentes desenterraram uma sacola, contendo (01) um pedaço de maconha com 190 g (cento e noventa gramas), 01 (um) pedaço de
crack
pesando 13 g (treze gramas), 02 (duas) caixas de lâmina de barbear e diversos sacolés.

Interrogado, o réu negou a prática do tráfico de drogas e da resistência (
link
Id. 18585187).

Há p
reliminar
, que passo a examinar.

De início, a defesa pretende a declaração da
nulidade

das provas que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que foram obtidas a partir de
busca
s

pessoal e
domiciliar
realizadas ilegalmente.

Contudo, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que a prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai no tempo, legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.

E na hipótese, a revista decorreu de fundada suspeita da prática do tráfico de drogas, posteriormente confirmada pela fuga do réu ao avistar a polícia, e bem ainda, pela apreensão de entorpecentes, arma de fogo e petrechos.

Considerando, então, a legalidade da atuação dos agentes, somada à presença de fundadas suspeitas, tem-se como configurada a justa causa para a busca, que independe da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP.

Por tal razão,
rejeito a preliminar,
e
avanço para a análise do
mérito
do recurso.

A alegação de
insuficiência probatória
não se sustenta, pois a
materialidade
de ambos os crimes está estampada no auto de apreensão (fls. 21/22), autos de constatação de natureza de substância e de eficiência de arma de fogo (fls. 23/26), boletim unificado nº 47197907 (fls. 27/33), cópia de representação ofertada em face do adolescente apreendido (fls. 55/57), laudo químico toxicológico (fls. 71/72), relatório de investigação policial (fl. 78) e laudo de exame de arma de fogo (fls. 129/134).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares responsáveis pela diligência, Srs.
Lucas Henrique Ferraz e Janderson Pereira Rossi
,
esclarecendo que o réu foi visto portando arma de fogo em região conhecida como de intenso tráfico de drogas, na companhia de adolescente, em atitude indicativa da mercancia ilícita, e que, ao avistar a viatura, desobedeceu ordem de parada e empreendeu fuga, tentando se esconder em sua residência, local onde foram apreendidas arma de fogo, munições, drogas e petrechos utilizados para fracionamento e embalo de entorpecentes (fls. 18/21 e
link
Id. 17008559).

Não há provas de que os agentes almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios.

E, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos servidores públicos.

Importa destacar que a ausência de apreensão da droga na posse direta do réu não torna a conduta atípica, diante da existência de provas capazes de comprovar o crime, como ocorreu no caso.

Assim, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
não há como

acolher o pedido de absolvição
por insuficiência de provas.

Sobre a tese de
atipicidade,
suscitada quanto ao delito de desobediência, impõe registrar que a Terceira Seção do STJ, no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (REsp 1.859.933/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 3ª S., DJe 1º/4/2022), decidiu que
"[a] desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro".

Já o STF reconheceu a repercussão geral (Tema 1242) quanto à
"possibilidade ou não de se criminalizar a conduta daquele que descumpre ordem de parada, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, com o fim deliberado de ocultar delito anterior, tendo em conta a garantia constitucional contra a autoincriminação",
porém, ainda pendente de julgamento.

Assim, uma vez ausente determinação de suspensão dos feitos que tratam do referido tema, não há óbice ao reconhecimento da
tipicidade da conduta
1
.

Em idêntica direção, não merece provimento o pleito de
afastamento
da
s
causa
s
de aumento
(incs. IV e VI do art. 40 da Lei 11.343/06) reconhecidas para o crime de tráfico de drogas.

Com efeito, os policiais militares confirmaram, sob o crivo do contraditório, que o réu foi flagrado portando arma de fogo e na companhia de adolescente, em contexto indicativo do tráfico de drogas.

E diante desse conjunto probatório, a versão apresentada pelo acusado no sentido de que não estava no local no momento da atuação policial, resultou isolada nos autos.

Como consequência, a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente
(art
s
. 33, c/c 40, inc
s
.
IV e
VI, ambos da Lei 11.343/06),
era mesmo de rigor.

No que se refere à
dosimetria
, a defesa postula pela redução das penas.

Sobre a
pena-base
, consta que o

Magistrado, atento às diretrizes dos arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, considerou a
conduta social,
para ambos os crimes,

bem como

a
natureza
,
quantidade
e
variedade
dos entorpecentes apreendidos, quanto ao tráfico de drogas, para exasperar as basilares, que fixou, respectivamente, em
16 (dezesseis) dias de detenção
e
07 (sete) anos de reclusão.

No que se refere à
con
duta social,
constou ser desfavorável, pois “o crime foi praticado enquanto (o réu) estava em cumprimento de pena, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização”.

A avaliação merece ser mantida, uma vez que
“a jurisprudência do STJ admite a valoração negativa da conduta social do réu que comete novo delito durante o cumprimento de pena, demonstrando desrespeito ao sistema criminal” (STJ. AREsp: 2802350/DF - 2024/0441455-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Julgamento: 11/2/2025, T5 - QUINTA TURMA, DJEN 17/2/2025).

Quanto à
natureza,

quantidade
e
variedade
dos entorpecentes (118 pedras de crack, pesando 32,2 gramas, e 10 porções de maconha, totalizando 211,9 gramas), de fato, houve extrapolação à culpabilidade normal, fato que justifica o recrudescimento da pena-base quanto ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06.

Tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração das reprimendas básicas, e levando-se em conta as
penas, mínima
s
e máxima
s
,
abstratamente cominadas ao tráfico de drogas (05 a 15 anos) e à resistência (15 dias a 06 meses), reputo
adequad
o e suficiente os patamares fixados a título de
pena
s
-base
s
.

Avançando, na
2ª fase
, a defesa requer o afastamento da agravante da reincidência.

No ponto, em análise do documento acostado às fls. 141/142, constata-se que o recorrente, além deste procedimento, instaurado para apuração de conduta praticada em 22/10/2024, possui ao menos 01 (uma) outra condenação anterior, nos autos nº 0002997-17.2020.8.08.0014, pela prática do crime de tráfico de drogas no dia 23/6/2020, cuja sentença transitou em julgado em 26/07/2021.

Por tal razão, não prospera o pleito de decote da agravante da reincidência.

E uma vez compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, carece de interesse a pretensão de revisão do percentual de incremento aplicado em razão do reconhecimento da reincidência.

Indo adiante, quanto ao
regime inicial
fixado para o
cumprimento de pena
, colhe-se que o Magistrado estabeleceu o “fechado”, levando em consideração o
quantum
fixado, como estabelece o art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

Logo, devidamente fundamentada a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao ora recorrente.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita
,

o

STJ e este Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18696040),
CONHEÇO e NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso.

Fixo
honorários
para a defensora, nomeada como dativa, no valor de
R$
1.000,00
(
mil reais
),
nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no REsp: 2085510 MG 2023/0245105-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgamento: 20/5/2024, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 22/5/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.